Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005342-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO MIGUEL DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MIGUEL DA SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que na Ação de Mandado de Segurança no 1000096-75.2021.811.0035 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era determinar que a Administração Pública providencie o imediato retorno do Impetrante, ora Agravante, à sua função (médico clínico geral), com a renovação do Contrato de Prestação de Serviços.
Afirma, em síntese, a necessidade de contratação, pois foi classificado em 1o lugar em Processo Seletivo Simplificado no 001/2020, tendo celebrado Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado no 030/2020, com vigência entre 04/05/2020 a 31/12/2020, que o Prefeito prorrogou o prazo do processo seletivo por mais um ano.
Alega que em 29/01/2021 convocou o 2o classificado para contratação e que abriu novo processo licitatório (processo no 22/2021) para contratação de serviços médicos.
Narra que o 2o colocado deveria ser considerado desistente, que é dever da Administração Pública renovar o contrato com o Agravante, eis que os fundamentos da contratação temporária subsistem e que o edital é a lei do certame.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois a prorrogação do processo seletivo simplificado não tem o condão de gerar, automaticamente, a prorrogação do contrato temporário entabulado entre o Agravante e a Administração Pública, pois o contrato temporário possui cláusulas próprias e um conjunto de regras que devem ser observadas pelas partes.
A Administração Pública, ao prestar informações ao juízo a quo (antes da decisão liminar), afirmou que a não renovação do contrato de temporário com o Agravante se deu por vários motivos como por exemplo, a não obediência do Recorrente às ordens da Administração Pública, atendimento aos pacientes sem o devido fechamento (o que trouxe vários prejuízos econômicos ao Município), demora no atendimento dos pacientes (alguns esperavam mais de duas horas para serem atendidos), atrasos constantes no serviço públicos e não cumprimento da carga horária, conforme se infere no Id. 81730974.
Se os fatos narrados nas informações acima são verdadeiros ou não, tal incumbência é do juízo a quo, a ser analisado quando do julgamento de mérito da ação mandamental.
O fato é que os documentos que instruem as informações acima mencionadas e colacionados no mesmo Id. são hábeis para colocar em dúvida a certeza e liquidez do direito suscitado pelo Agravante, bem como coloca em xeque o fumus boni iuris para concessão de liminar (na ação de base) e o efeito ativo (em grau recursal).
Ademais, o contrato temporário pode ser rescindido a qualquer momento por tratar-se de uma relação contratual precária.
Assim, a rescisão contratual pode ocorrer mediante um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste Sodalício, in verbis:
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo. (TJ/MT - N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017) (NEGRITEI)
Se a Administração Pública pode rescindir um contrato temporário a qualquer tempo, com maior razão há a discricionariedade em decidir se renova ou não um contrato, cuja vigência já se encontra exaurida pelo transcurso de tempo (04/05/2020 a 31/12/2020).
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora